Tribunal: TJSP
Processo: 1500574-32.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Criminal – Furto noturno qualificado pelo uso de chave falsa – Pleito defensivo colimando a exclusão da qualificadora da chave falsa – Impossibilidade – Qualificadora que se caracteriza pela destreza do agente em operar instrumento apto a dar ignição no veículo subtraído, como ocorrente na espécie – Palavra dos policiais ouvidos em Juízo e laudo pericial que atestam a apreensão de

Ementa:
Apelação Criminal – Furto noturno qualificado pelo uso de chave falsa – Pleito defensivo colimando a exclusão da qualificadora da chave falsa – Impossibilidade – Qualificadora que se caracteriza pela destreza do agente em operar instrumento apto a dar ignição no veículo subtraído, como ocorrente na espécie – Palavra dos policiais ouvidos em Juízo e laudo pericial que atestam a apreensão de uma chave em poder do acusado, pouco importando as características da chave – Regime menos severo ou substituição por restritiva de direitos – Impossibilidade – Condenado reincidente com péssimos antecedentes criminais – Apelo defensivo DESPROVIDO –
Reclamo Ministerial – Pleito para consideração da causa de aumento de pena do furto noturno – Possibilidade – Furto que ocorreu durante a madrugada, período de menor vigilância – Subsistência harmônica da causa de aumento de pena repouso noturno com o furto qualificado – Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça – Pena redimensionada para acrescer 1/3 na terceira fase da dosimetria penal – Regime inicial fechado mantido ante a reincidência e os maus antecedentes do condenado – Apelo ministerial PROVIDO para ajustar a pena, mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500574-32.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
ELTON CARMO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e deram provimento ao recurso ministerial, V.U, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
2
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535
Apelante(s): Elton Carmo dos Santos / Ministério Público
Apelado/a(s): Ministério Público / Elton Carmo dos Santos
Comarca: Guarulhos
Juiz(a): Glaucio Roberto Brittes de Araujo
Voto no 00381
Apelação Criminal Furto noturno qualificado pelo uso de chave
falsa – Pleito defensivo colimando a exclusão da qualificadora da
chave falsa Impossibilidade Qualificadora que se caracteriza
pela destreza do agente em operar instrumento apto a dar ignição
no veículo subtraído, como ocorrente na espécie Palavra dos
policiais ouvidos em Juízo e laudo pericial que atestam a
apreensão de uma chave em poder do acusado, pouco importando
as características da chave Regime menos severo ou substituição
por restritiva de direitos
Impossibilidade
Condenado
reincidente com péssimos antecedentes criminais
Apelo
defensivo DESPROVIDO
Reclamo Ministerial
Pleito para consideração da causa de
aumento de pena do furto noturno Possibilidade Furto que
ocorreu durante a madrugada, período de menor vigilância
Subsistência harmônica da causa de aumento de pena repouso
noturno com o furto qualificado Precedentes do c. Superior
Tribunal de Justiça Pena redimensionada para acrescer 1/3 na
terceira fase da dosimetria penal Regime inicial fechado mantido
ante a reincidência e os maus antecedentes do condenado Apelo
ministerial PROVIDO para ajustar a pena, mantendo-se, no mais,
incólume a r. sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 178/184 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Elton Carmo dos Santos,
como incurso no artigo 155, §4o, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento de pena
privativa de liberdade de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Isso porque em 06 de março de 2019, no local mencionado na
denúncia, durante o repouso noturno (por volta das 04h), o sentenciado teria, mediante
utilização de chave falsa, subtraído, para proveito próprio, um veículo IMP/MBenz 310D
Sprinterc, placa CMP-5940, em detrimento da vítima Edvaldo Fraga de Sousa, conforme
auto de exibição, apreensão e entrega de f. 05/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
3
Segundo consta, o acusado, aproveitando-se que ainda era
madrugada, visualizou o veículo supracitado estacionado em via pública, defronte à
residência da vítima, decidindo furtá-lo. Assim, valendo-se de uma chave falsa, o acusado
conseguiu entrar no veículo, acioná-lo, evadindo-se na condição de condutor do veículo.
No entanto, a vítima, ao ouvir barulhos e constatar o
ocorrido, decidiu, juntamente com seu filho, ir ao encalço do criminoso, momento em que
encontraram policiais militares e comunicaram a ocorrência do furto.
Ato contínuo, os policiais empreenderam diligências e
lograram êxito em localizar o automóvel furtado, que inclusive tentou empreender fuga,
momento em que o acusado abandonou o automóvel, ainda em movimento, se atirando em
um matagal. Logo após, os policiais conseguiram abordá-lo e prendê-lo, encontrando,
ainda, a falsa chave utilizada (mixa), que estava na ignição do veículo.
O sentenciado, por meio de seu procurador constituído,
interpôs recurso de apelação (f. 189/193). Narra, em sua tese defensiva, que: i) deve ser
afastada a qualificadora do emprego de chave falsa, uma vez que o acusado, em que pese
tenha confessado o crime, disse ter feito ligação direta, não se encontrando com chave
falsa. Acrescenta, nesse ponto, que é possível concluir pelo laudo pericial que o objeto
apreendido não apresenta formato de chave, mas sim, uma ligação direta, usada para
movimentar o veículo. Arremata dizendo que a vítima declarou não ter encontrado a mixa
no veículo e o Policial Militar Rafael, ouvido em Juízo, asseverou que a mixa não foi
encontrada com o apelante, não sabendo informar com certeza se a mixa encontrava-se na
ignição. Entende, portanto, que a chave utilizada para dar ignição no veículo não é apta
para caracterizar a qualificadora, mas somente a chave utilizada para abrir o carro.
Observa, ainda, que o regime de pena deve ser retificado para o semiaberto, uma vez que
pela quantidade de pena aplicada, mesmo com a reincidência, seria o regime mais
adequado à espécie. Por último, pede que seja feita a detração penal, considerando que o
acusado encontra-se preso cautelarmente desde 06 de março de 2019.
De outro lado, o Ministério Público também interpõe recurso
de apelação (f. 224/227). A seu ver, independentemente da questão topográfica, deve
incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o do Código Penal (repouso
noturno), mesmo quando se tratar de furto qualificado, como na espécie. Pugna, portanto,
que a pena seja recalculada para acrescentar o aumento decorrente do repouso noturno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
4
conforme provado durante a instrução processual.
Contrarrazões ministeriais de apelação as f. 204/206,
pugnando pelo não provimento do apelo defensivo.
Contrarrazões de apelação da defesa as f. 231/234 pugnando
pelo desprovimento do recurso ministerial.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 241/244 opinando
pelo desprovimento integral do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade está caracterizada pelo auto de prisão em
flagrante (f. 01), boletim de ocorrência (f 02/04), auto de exibição, apreensão e entrega (f.
05/06) e demais provas coligidas nos autos.
A autoria também é induvidosa e incontroversa, tanto é que
sequer houve recurso defensivo neste sentido.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autoria, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras dos Policiais Militares, ouvidos tanto em sede policial quanto em Juízo,
evidentemente, merecem crédito, não só para imputar a autoria delitiva, mas também
para caracterizar a qualificadora da chave falsa, não sendo preciso citar aqui a
torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras das
vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo
para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção
deliberada, por parte da vítima e das testemunhas ouvidas, de acusar o sentenciado leviana
e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
O Policial Militar Rafael dos Santos Quinteiro asseverou,
quando ouvido na Delegacia (f. 11), que no veículo foi encontrada em seu contato, ignição,
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
5
uma chave mixa. Logo em seguida, quando ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou
que ele seu parceiro localizaram uma mixa, não se recordando se o parceiro a encontrou no
bolso do réu ou no veículo.
Como se não bastasse, a chave apreendida foi alvo de perícia
(f. 129/130), cuja materialidade descritiva apontou se tratar de uma “lima, sem marca
aparente, medindo 13,5 cm de comprimento total, tendo suas extremidades debastadas
formando haste pontiaguda de 4,4 cm e 5cm”.
Ora, no caso, é despiciendo que o instrumento usado tenha
formato de chave, bastando que faça as vezes desta (TACrSP, RJDTACr24/244;
RT786/672). Ou seja, mesmo que o acusado tenha se valido de uma ligação direta para
acionar a ignição do veículo, ele utilizou um instrumento que faz as vezes de chaves para
obter tal intento, contando com sua destreza para manusear o instrumento apreendido
(chave do tipo lima, conforme laudo pericial), pouco importando se é uma chave mixa ou
não.
Para ilustrar tal entendimento, colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE
MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE CHAVE FALSA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE
DUAS
QUALIFICADORAS.

POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
(...)
2. No que se refere ao furto qualificado pelo emprego de
chave falsa, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado
no sentido de "o conceito de chave falsa abrange todo o
instrumento, com ou sem forma de chave, utilizado como
dispositivo para abrir fechadura, incluindo mixas" (HC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
6
101.495/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe 25/8/2008). Entendendo o Tribunal de origem que o
crime foi cometido com o uso de chave mixa, impossível o
afastamento da qualificadora.
(...) (STJ, Habeas Corpus 200126/SP, Min. GURGEL DE
FARIA, T5, Dje 18/05/2015)
E não é só.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO.
QUALIFICADORA.
EMPREGO
DE
CHAVE FALSA. CRIME DE DEIXA VESTÍGIO. PERÍCIA.
IMPRESCINDIBILIDADE.
ANTECEDENTES.
INQUÉRITOS
POLICIAIS
E
AÇÕES
PENAIS
EM
ANDAMENTO.
VIOLAÇÃO
À
SÚMULA
444/STJ.
DOSIMETRIA.
OFENSA
AO
SISTEMA
TRIFÁSICO.
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. O emprego de chave falsa pode, a depender da hipótese,
não deixar vestígios, como, por exemplo, quando se
emprega grampo, arame ou chave de feitio especial para a
abertura de fechaduras, sem dano ou arrombamento, de
modo que, nesses casos, é dispensável o exame pericial para
a caracterização da qualificadora do crime de furto (STJ,
Habeas Corpus 252075 / SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Dje 16/12/2014).
A dosimetria penal será apreciada após análise do recurso
ministerial.
Pois bem.
O apelo ministerial merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
7
Com efeito, a causa de aumento de repouso noturno restou
bem caracterizada pela prova oral colhida durante a instrução processual, especialmente
pela palavra dos policiais, dando conta que o furto do veículo teria ocorrido por volta das
4h da madrugada.
Assevero que, para caracterizar a causa do artigo 155, § 1o do
Código Penal basta que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade para lojas, residências, veículos, entre outros. Pouco importa se a vítima
estava dormindo ou não. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ART. 155, § 1o, DO CP.
FURTO CIRCUNSTANCIADO. PERÍODO NOTURNO.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. 1.
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no
§ 1o do art. 155 do Código Penal, faz-se suficiente que a
infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior
vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos, entre
outros. 2. O agravo regimental não merece prosperar,
porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes
de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.
3.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
REsp
1251465/MG, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
20/02/2014).
Respeitada diversa opinião, tampouco não se cogita de
incompatibilidade da causa de aumento de pena de repouso noturno com o furto
qualificado. A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO
DO
FURTO
PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
REPOUSO
NOTURNO. FURTO QUALIFICADO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 155, § 2o, do
CP, constatada a reincidência do réu, mostra-se descabido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
8
reconhecimento do furto privilegiado, bem como a
consequente redução de pena dele decorrente. Precedentes.
2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena referente
ao repouso noturno pode incidir tanto no furto simples
quanto no qualificado, inexistindo incompatibilidade entre
os institutos. Precedentes. 3. Recurso parcialmente provido.
(REsp 1724648/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a Turma, j.
em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).
Passo agora à dosimetria penal.
A pena foi prudentemente recrudescida pelo magistrado
sentenciante na primeira fase da dosimetria, no patamar de 1/6, em razão das diversas
condenações definitivas por fatos pretéritos ao que ora se discute (f. 161/164), salvo a
condenação de f. 0000353-65.2015.8.26.00535 que será utilizada para configurar a
reincidência. Desse modo, a pena corporal partiu de 02 anos e 04 meses de reclusão, além
de 11 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, igualmente, correta a
compensação da reincidência com a confissão espontânea do acusado, mantenho a pena tal
como fixada.
No entanto, na derradeira fase da dosimetria, uma vez
reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno, como já asseverado neste
voto, impõe-se um aumento de 1/3, nos termos do art. 155, §1o do Código Penal,
perfazendo um montante de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, cumulado com 14 dias-
multa.
Incabível a substituição do artigo 44 do Código Penal, já que
o réu não preenche os requisitos para tal, ante a reincidência em crime doloso e os
péssimos antecedentes criminais.
O regime inicial, portanto, deve ser mantido no fechado. Isso
porque é o mais adequado para reprimir o crime em questão, posto que se trata de réu
reincidente, ou seja, apesar da pena anterior voltou a delinquir, em notória demonstração de
que não absorveu a terapêutica prisional, o que autoriza o maior rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500574-32.2019.8.26.0535 -Voto no 00381
9
Ainda, recomenda-se que o apelante permaneça preso, uma
vez que não houve mudança nos motivos que o levaram ao cárcere; ao contrário, sobreleva
agora a manutenção de sua condenação.
Por último, a pretendida detração penal do sentenciado,
mesmo que já se encontre preso cautelarmente desde março de 2019 (f. 01), deve ser
analisada pelo Juízo de Execuções, quem detém competência para apreciar os requisitos,
não só objetivos, como também os subjetivos, para eventual progressão de regime.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo e
DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial para redimensionar a pena imposta ao apenado,
que passa a ser de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial FECHADO, cumulado com 14 dias-multa, cada qual fixado no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR